Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732119-89.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE BEZERRA FREIRE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA JOSE BEZERRA FREIRE D E S P A C H O Ao Ministério Público. Fundamentação legal: Constituição Federal (artigos 6o e 127), Código de Defesa do Consumidor (artigos 1o, 6o, I, e 92) e Código de Processo Civil (artigos 176 e 178, I). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator